Tribunal: STJ
Processo: 1133733-70.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891819 - SP(2025/0103346-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FAZENDA IOWA LTDA
ADVOGADO
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO
: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - SP441778
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.I. Caso em
exame1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de que: (i) não cabe, em recurso especial,
a apreciação de alegada violação a dispositivo constitucional; (ii) a tese de
cerceamento de defesa demandaria reexame do conjunto fático-probatório (
; (iii) não restou demonstrada ofensa ao
do Código Civil; e (iv) o
Súmula 7/STJ)
art. 492
dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos termos do
§ 1o, do CPC, por
art. 1.029,
apresentar quadro comparativo descontextualizado.II. Questão em discussão2. A
questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de declaração.III.
Razões de decidir3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte embargante, não havendo omissão.4. Não há
contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência
lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.5. A obscuridade não se apresenta
quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador não
caracteriza obscuridade.6. Não há erro material quando a decisão embargada
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. O erro material se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, o
que não se verifica no caso.7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados
para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas hipóteses legais e
apenas para a supressão de vícios internos da decisão.8. Os presentes embargos
refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo aptos a
desconstituir os fundamentos da decisão embargada.IV. Dispositivo e tese9.Embargos
de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54641080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e80596e-98b6-4fd7-a4a0-324050c43361

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e80596e-98b6-4fd7-a4a0-324050c43361

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891819 - SP(2025/0103346-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FAZENDA IOWA LTDA
ADVOGADO
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO
: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - SP441778
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de
que: (i) não cabe, em recurso especial, a apreciação de alegada
violação a dispositivo constitucional; (ii) a tese de cerceamento
de defesa demandaria reexame do conjunto fático-probatório (
; (iii) não restou demonstrada ofensa ao
Súmula 7/STJ)
art. 492
do Código Civil; e (iv) o dissídio jurisprudencial não foi
comprovado nos termos do
§ 1o, do CPC, por
art. 1.029,
apresentar quadro comparativo descontextualizado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão.
4. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
5. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.
6. Não há erro material quando a decisão embargada apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material se caracteriza por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se verifica no
caso.
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
8. Os presentes embargos refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo aptos a desconstituir
os fundamentos da decisão embargada.
IV. Dispositivo e tese
9.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, ao fundamento de que: (i) não cabe, em recurso
especial, a apreciação de alegada violação a dispositivo constitucional;
(ii) a tese de cerceamento de defesa demandaria reexame do conjunto
fático-probatório (
; (iii) não restou demonstrada ofensa
Súmula 7/STJ)
ao
do Código Civil; e (iv) o dissídio jurisprudencial não foi
art. 492
comprovado nos termos do
§ 1o, do CPC, por apresentar
art. 1.029,
quadro comparativo descontextualizado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido, considerando: (i) a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida;
(ii) a alegação de cerceamento de defesa; e (iii) a demonstração do
dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não sendo demonstrados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir os fundamentos da inadmissão do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

4. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ, não se conhece do agravo em recurso
especial que não impugne especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida.
5. A Corte Especial do STJ já assentou que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
6. No caso, o recurso de agravo não impugnou de maneira efetiva e
detida todos os capítulos da decisão de inadmissão, inviabilizando o
conhecimento das insurgências.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ fls. 992-995):
I. Trata-se de recurso especial interposto por FAZENDA IOWA
LTDA, com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 19a Câmara de
Direito Privado.
Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir
eficácia plena ao dispositivo constitucional (art. 105, § 2o), passo
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

à análise do reclamo, a despeito da ausência de arguição de
relevância das questões de direito federal infraconstitucional
discutidas no caso, nos termos do Enunciado administrativo no 8
do E. Superior Tribunal de Justiça: “A indicação, no recurso
especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito
federal infraconstitucional somente será exigida em recursos
interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada
em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105,
parágrafo 2o, da Constituição Federal”.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea
“a” da norma autorizadora.
Alegação de violação a normas constitucionais:
Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivos
constitucionais não serve de suporte à interposição de recurso
especial por fugir às hipóteses versadas no
III e
art. 105,
respectivas alíneas, da Constituição da República.
Cerceamento de defesa:
Não procede a assertiva de infringência à legislação federal
arrolada, eis que o E. Superior Tribunal de Justiça, a propósito
da questão concernente à alegada necessidade da realização
da prova requerida, assim tem apreciado o tema: “1. Sobre a
tese de cerceamento de defesa, é certo que a produção
probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo
assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas,
em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção. 2.
Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão
recursal, quanto à existência de cerceamento de defesa,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado em face da natureza excepcional da via
eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça” (agravo interno no agravo em recurso especial
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
2034085/SC,
02.06.2022).
Alegação de ofensa ao artigo 492 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo
arrolado, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso
ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos.
Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra “c”.
O dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou
semelhantes do V. Acórdão recorrido e daqueles eventualmente
trazidos à colação, na forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do
Código de Processo Civil, com a transcrição dos trechos que
configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (neste
sentido, o Agravo em Recurso Especial
Relatora
2007116/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 02.08.2022; o Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial
Relatora
1765086/SP,
Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30.03.2022).
O recurso traz um quadro comparativo descontextualizado entre
o acórdão recorrido e o paradigma, e não explica em qual
contexto fático as decisões foram proferidas, nem as
circunstâncias que identificam os casos confrontados.
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
V. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais
embargos declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto
porque o E. Superior Tribunal de Justiça já consagrou
entendimento no sentido de que os embargos de declaração
opostos contra decisão de inadmissão de recurso especial não
têm o condão de interromper ou suspender o prazo recursal,
uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho é o
agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas
AREsp 1599563/RJ,
Bôas Cueva, DJe de 03.11.2021; AgInt no AREsp 1875740/RJ,
4a Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
28.10.2021; AgInt nos EDcl no
Corte
EAREsp 1632917/SP,
Especial, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJE de
11.03.2021 e AgInt no
4a Turma, Relatora
AREsp 1703448/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 11.02.2021).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão
de inadmissão. Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos
ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como
não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino sua majoração em
desfavor da parte agravante, no importe de 2% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:43
Código de Controle do Documento: c6b49485-6ae4-4988-b129-88e5dab588c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.891.819 / SP
Número Registro: 2025/0103346-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11198168120228260100 11337337020228260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA IOWA LTDA
ADVOGADO
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
AGRAVADO
: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - SP441778
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA IOWA LTDA
ADVOGADO
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
EMBARGADO : VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
Documento eletrônico VDA54619953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: 2f9652f9-1731-418e-98f1-eb577718e8db

ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - SP441778
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: 2f9652f9-1731-418e-98f1-eb577718e8db